Tribunal: TJBA
Processo: 8012362-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012362-72.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ALAN DE SOUZA SILVESTRE e outros Advogado(s): ANGELICA DE ALMEIDA ANDRADE IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE JACOBINA/BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS E ENVOLVIMENTO DE MENOR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Alan de Souza Silvestre, preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de entorpecentes. A defesa sustenta a nulidade das provas por invasão de domicílio, alegando que o ingresso policial na residência da namorada do paciente ocorreu sem mandado ou fundadas razões. Pleiteia o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a revogação da preventiva com base em condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação de agricultor e residência fixa). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a via do habeas corpus admite o exame da legalidade do ingresso em domicílio quando as versões fáticas são controvertidas; e (ii) verificar se subsistem os requisitos da prisão preventiva ante a quantidade de droga apreendida e o suposto envolvimento de adolescente na prática delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por invasão de domicílio demanda análise aprofundada do acervo fático-probatório e valoração de depoimentos conflitantes, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus, devendo a matéria ser discutida durante a instrução criminal. 4. A manutenção da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (cerca de 376g de cocaína/crack e 78g de maconha), fracionados para venda, aliada à indicação de envolvimento de menor de 14 anos, evidencia a periculosidade social e o risco de reiteração criminosa. 5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e trabalho lícito, não garantem, por si sós, o direito à liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. Tese: “1. A análise de suposta nulidade por invasão de domicílio que dependa de dilação probatória é inviável na via estreita do habeas corpus. 2. A quantidade e variedade de drogas, somadas ao envolvimento de adolescentes, constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar visando resguardar a ordem pública.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · CPP, arts. 312 e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, AgRg no RHC nº 193.341/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024. · STJ, AgRg no HC nº 981.360/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.04.2025. · STJ, AgRg no HC nº 760.758/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8012362-72.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jacobina/BA, em que figura como Paciente ALAN DE SOUZA SILVESTRE e, como Impetrado, o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.